Tribunal: TJSP
Processo: 1003634-19.2016.8.26.0101
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. EXECUÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS. MUNICÍPIO DE JAMBEIRO. Pretensão de cobrança de valores relativos à prestação de serviços mecânicos em veículos da frota municipal. Impossibilidade. Conjunto probatório que se mostra insuficiente para o reconhecimento do pleito inicial. Orçamentos e requisições de serviços com incorreções, destituídos de aptidão e de idoneidade para

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. EXECUÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS. MUNICÍPIO DE JAMBEIRO. Pretensão de cobrança de valores relativos à prestação de serviços mecânicos em veículos da frota municipal. Impossibilidade. Conjunto probatório que se mostra insuficiente para o reconhecimento do pleito inicial. Orçamentos e requisições de serviços com incorreções, destituídos de aptidão e de idoneidade para demonstrar obrigação a ser satisfeita pela municipalidade. Não comprovação do fato constitutivo do direito. Autor que não se desincumbiu do ônus probatório. Inteligência do art. 700 do CPC.
RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554424
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003634-19.2016.8.26.0101, da Comarca de Caçapava, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO, é apelado BRASILINO APARECIDO
DE FARIA ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente sem voto), LUCIANA BRESCIANI E CLAUDIO
AUGUSTO PEDRASSI.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ALVES BRAGA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003634-19.2016.8.26.0101
2
Voto
13680
Apelação
1003634-19.2016.8.26.0101 ALB (digital)
Origem
2a Vara Cível do Foro de Caçapava
Apelante
Município de Jambeiro
Apelado
Brasilino Aparecido de Faria ME
Juíza de Primeiro Grau
Simone Cristina de Oliveira Souza da Silva
Decisão/Sentença
18/7/2019
Relator
Alves Braga Junior, auxiliando Des. Renato Delbianco
APELAÇÃO.
AÇÃO
MONITÓRIA.
EXECUÇÃO
DE
SERVIÇOS
MECÂNICOS. MUNICÍPIO DE JAMBEIRO.
Pretensão de cobrança de valores relativos à prestação de serviços
mecânicos em veículos da frota municipal. Impossibilidade.
Conjunto probatório que se mostra insuficiente para o
reconhecimento do pleito inicial. Orçamentos e requisições de
serviços com incorreções, destituídos de aptidão e de idoneidade
para demonstrar obrigação a ser satisfeita pela municipalidade.
Não comprovação do fato constitutivo do direito. Autor que não se
desincumbiu do ônus probatório. Inteligência do art. 700 do CPC.
RECURSO PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de apelação interposta pelo MUNICÍPIO DE JAMBEIRO contra a r.
sentença de fls. 84/6 que, em ação monitória ajuizada por BRASILINO
APARECIDO DE FARIA ME, julgou improcedentes os embargos monitórios, e
procedente o pedido monitório “para constituir, de pleno direito, título executivo
judicial em favor da autora, no valor de R$ 57.480,67, que deverá ser atualizado a
partir do ajuizamento da ação, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a
partir da citação”.
Apela o Município a pugnar pela improcedência do pedido. Afirma que não há
prova da efetiva prestação do serviço, fls. 91/4.
Contrarrazões a fls. 98/100.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003634-19.2016.8.26.0101
3
FUNDAMENTAÇÃO
O recurso comporta provimento.
Segundo a inicial, em 24/2/2013, o requerente celebrou contrato de prestação de
serviço com o município, com duração de 12 meses, para manutenção de sua frota
de veículos.
Alega o autor que, “referente ao mês de agosto de 2014 a janeiro de 2015, embora
recebesse o Autor as requisições e, efetivamente executava os serviços demandados,
ao enviar as AFs ['autorização para pagamentos', segundo o autor] para o
recebimento, a Ré, com evasivas, deixou de pagar as respectivas faturas”.
Pretende a expedição de mandado de pagamento no valor de R$ 57.480,67,
correspondente ao total da suposta dívida, em desfavor do município.
Por sua vez, a municipalidade afirma inexistirem provas de pendência de
pagamentos, pelos serviços prestados pelo requerente.
Pois bem.
A primeira inconsistência de dados está na data de celebração do contrato de
prestação de serviços. O autor afirma que a contratação fora firmada em
24/2/2013, ao passo que o Município indica que o ato se deu no dia 24/2/2014.
Na Ata de Registro de Preços há registro de duas datas: 24/2/2013, como
momento de início do contrato, e 30/10/2013, como dia de elaboração e
apresentação da proposta pela empresa contratada, de modo que uma data
invalida a outra (fls. 10/3).
Embora a dúvida não tenha sido sanada por nenhuma das partes, não há, no
conjunto probatório, nenhum elemento que indique prestação de serviço em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003634-19.2016.8.26.0101
4
período anterior há março de 2014.
Em consulta ao site da Prefeitura de Jambeiro, verifica-se que o pregão eletrônico
15/13 foi um dos últimos do ano de 2013, o que reforça a hipótese de que se trata
de erro de digitação e que a celebração teria se dado no início de 2014, conforme
indicado pelo requerido.
Os documentos de fls. 60/6, juntados pelo Município, indicam todos os repasses, a
título de contraprestação, pelos serviços de manutenção. O registro de
pagamentos abarca o período de março de 2014 a abril de 2015, que também
infirmam a alegação da inicial de que não houve pagamentos entre agosto de
2014 e janeiro de 2015.
O que mais chama atenção é a precariedade da documentação com a qual o
requerente pretende o reconhecimento de seu direito. Juntaram-se orçamentos e
requisições de serviço, a fls. 14/40, nos quais há indicação sucinta de serviços
mecânicos e de trocas de peças, com estimativa das horas de trabalho para
execução das atividades. Porém, apesar de mencionar as trocas de peças, não foi
juntada uma única nota fiscal das mercadorias genericamente indicadas pelo
autor. Aliás, não há nenhuma outra prova que respalde as supostas pendências.
Os orçamentos não indicam quem fez as solicitações, não têm qualquer sinal que
ateste, com o mínimo de segurança, eventual aprovação, tampouco o término dos
supostos serviços, de modo que redundam em indicação de preços, com caráter
meramente consultivo.
As requisições de serviços são ainda mais genéricas. Não apontam datas em que a
empresa recebeu e devolveu os veículos supostamente reparados. Além disso,
também não discriminam o responsável pela solicitação e pela aprovação dos
serviços.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003634-19.2016.8.26.0101
5
A admissibilidade da monitória exige a prova escrita qualificada, desprovida
de eficácia executiva, ou seja, documentos que anunciam a liquidez, certeza e
exigibilidade da obrigação, conforme preceitua o art. 700 do CPC.
A mera exibição dos documentos de fls. 14/40 não basta para comprovar que os
serviços foram efetivamente prestados pelo apelado, vez que se trata de
documentos particulares, emitidos unilateralmente, sem assinatura, carimbo
e informações de recebimento pela apelante.
Desse modo, não caracterizada a efetiva prestação dos serviços, tem-se que o
autor deixou de cumprir com o seu ônus de comprovar o fato constitutivo de
seu direito, conforme determina o art. 373, I, do CPC.
Nesse sentido:
Apelação 1000056-68.2019.8.26.0028
Relator(a): Silvia Meirelles
Comarca: Aparecida
Órgão julgador: 6a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 6/3/2020
Ementa: APELAÇÃO. Ação monitória. Municipalidade de Aparecida.
Cobrança de dívida relativa aos serviços de manutenção realizados
nos veículos da apelada. Sentença de parcial procedência.
Pretensão de reforma. Inadmissibilidade. Exibição de notas fiscais
sem
assinatura
de
recebimento.
Documentos
unilaterais
insuficientes para comprovar a existência da dívida. Ausência de
prova escrita apta quanto à efetiva prestação de serviços.
Apelante, que não se desincumbiu do ônus probatório.
Inteligência do art. 700, do nCPC. Manutenção da r. sentença.
Recurso desprovido.
Apelação 1001882-10.2017.8.26.0058
Relator(a): José Maria Câmara Junior
Comarca: Agudos
Órgão julgador: 8a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 16/7/2019
Ementa:
APELAÇÃO.
CONTRATOS
ADMINISTRATIVOS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003634-19.2016.8.26.0101
6
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MEDIATO. COBRANÇA. CONTRATO
ADMINISTRATIVO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA.
FROTA MUNICIPAL. Causa de pedir informa a crise de
adimplemento e a existência de prova escrita qualificada para o
manejo da monitória. A parte não reúne meios de prova com
aptidão e idoneidade para demonstrar a obrigação líquida e certa
a ser satisfeita em sede de injunção. Ausência de descrição dos
serviços e peças fornecidos ao Município. Não comprovação do
fato constitutivo do direito. Sentença de improcedência mantida.
HONORÁRIOS RECURSAIS. A parte que sucumbiu no julgamento
do recurso deverá arcar com o pagamento de honorários
advocatícios devidos no segundo grau de jurisdição. Aplicação da
regra do artigo 85, § 11, do CPC. Majoração em 5% do valor da
condenação. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso para julgar improcedente o pedido.
Fixam-se os honorários advocatícios em 10% do valor da causa, nos termos do art.
85, §§ 2o e 3o, do CPC (válido para as duas instâncias), a serem arcados pelo autor.
Alves Braga Junior
Relator
ASSINADO COM CERTIFICADO DIGITAL